Tribunal: TJDFT
Processo: 0749520-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0749520-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO JOAO PEREIRA DE CARVALHO AGRAVADO: SIDNEY VILA NOVA DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ANTONIO JOÃO PEREIRA DE CARVALHO em face de SIDNEY VILA NOVA DE SOUSA, ante a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0706898-12.2020.8.07.0003, condicionou a realização da diligência de penhora de veículo automotor à demonstração da localização do bem, nos seguintes termos: Inicialmente, cumpre registrar que há um excessivo número de mandados expedidos por oficial de justiça, resultando em um elevado dispêndio de recursos públicos, procedimentos administrativos e deslocamentos de oficiais de justiça. Por tal motivo foi recebido ofício do Desembargador Humberto Adjuto Ulhoa, Corregedor da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, informando a existência de procedimento administrativo PA SEI 10877/2018 e solicitando a adoção de providências para redução do número de mandados encaminhados para cumprimento por oficial de justiça. Em atendimento aos princípios da eficiência da administração pública (artigo 37 da Constituição Federal), da cooperação (artigo 6o do Código de Processo Civil), da economia e da celeridade processual (artigos 5, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, e 4o do Código de Processo Civil), deve a parte autora contribuir para a maior efetividade do processo com menor dispêndio de recursos públicos evitando a realização de inúmeras diligências inúteis. Diante do exposto, fica a parte autora intimada a, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar efetivamente a sua localização, preferencialmente por fotografia ou outro meio idôneo. A parte apresentou pedido de reconsideração, que foi indeferido, nos seguintes termos: A parte exequente apresentou pedido de reconsideração contra a decisão de id 75575205 que determinou que a parte informasse a localização do bem móvel encontrado pelo sistema Renajud. O CPC estabelece de forma clara que das decisões interlocutórias nos processos de execução cabe agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único do CPC) e, além disso, o pedido de reconsideração não está elencado no rol de recursos no CPC (art. 994 do CPC), o qual é taxativo. Ademais, cumpre esclarecer a parte exequente que a localização do veículo justamente evita a realização de diligencias desnecessárias, conforme explicitado no primeiro paragrafo da decisão de id 75575205. Assim sendo, intimo a parte exequente, no prazo de 5 dias, para cumprir a ordem, sob pena de arquivamento do feito, nos termos do art. 921 do CPC. A parte exequente agrava. Em suas razões recursais, aduz, em suma, que: 1) é credor do valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), fundado em contrato particular de compra e venda, celebrado em 20/9/2019; 2) a execução foi iniciada e o devedor/agravado foi citado para adimplir o débito no prazo de 15 (quinze) dias; 3) o executado/agravado opôs embargos à execução, que foi recebido sem efeito suspensivo; 4) ante a ausência de efeito suspensivo, o Juízo deferiu a pesquisa via SISBAJUD e RENAJUD, tendo sido encontrado veículo I/JEEP CHEROKEE LIMITED, ANO 2000, PLCA DAP-2991, em nome do Agravado; 5) o valor do bem é suficiente ao adimplemento do débito; 6) o Juízo de origem determinou que o agravante comprovasse efetivamente a localização do veículo, preferencialmente por fotografia ou outro meio idôneo; 7) o exequente não tem como cumprir a determinação do Juízo, visto que o executado reside em uma chácara na cidade satélite de Ceilândia e o agravante não tem permissão para ingressar no interior da propriedade para fazer qualquer tipo de fotografia do veículo; 8) o agravado está de posse do veículo, podendo a qualquer momento o alienar, fato que dificultaria a possibilidade de adimplemento do crédito; 9) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, pede: Diante de tudo que foi exposto, requer a Vossa Excelência o conhecimento do recurso, bem como, liminarmente, a concessão da tutela de urgência, conforme autoriza o art. 1.019, inciso I, do CPC/2015 e com fulcro nos artigos 829, §1o e 830, caput, ambos do Novo Código de Processo Civil e no mérito dar provimento ao recurso para determinar que seja expedido novo mandado de avaliação e penhora do veículo I/JEEP CHEROKEE LIMITED, ANO 2000, PLCA DAP-2991, que está localizado na SHSN QSC 02, conjunto C, casa 05, Sol Nascente, Ceilândia, Distrito Federal e que este mandado seja cumprido por um oficial de justiça. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil e tempestivo. Preparo recolhido (ID 21422391 e 21422393). É o relatório. Decido. DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL A parte agravante formula pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Isso porque, em que pese as respeitáveis motivações do Juízo de origem, no sentido de se evitar a realização de eventual diligência desnecessária, entendo que a parte não pode ser compelida a cumprir dever não previsto em lei, que dificulta sobremaneira o exercício do direito de crédito, favorecendo a situação de inadimplência do devedor, o que não pode ser aceito pelo direito. Entendo que restam demonstrados os requisitos da probabilidade e da urgência. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar que seja expedido novo mandado de avaliação e penhora do veículo I/JEEP CHEROKEE LIMITED, ANO 2000, PLCA DAP-2991, que está localizado na SHSN QSC 02, conjunto C, casa 05, Sol Nascente, Ceilândia, Distrito Federal e que este mandado seja cumprido por um oficial de justiça. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de origem do teor desta decisão, dispensando-se as informações. Faculto às partes a juntada de outros documentos que julgarem pertinentes, nos termos do art. 1.017, III, do Código de Processo Civil. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 24 de novembro de 2020 23:16:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador